Tribunal: STF
Processo: RE 1356883
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, Vol. 14):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA Nº 793 DO STF PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ”



    No RE (fl. 3, Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aponta violação aos arts. 23, I e II; e 196 a 200 da Constituição, defendendo, em suma, que o financiamento do tratamento oncológico pleiteado é de competência do Ministério da Saúde. 



    Inicialmente, requer a remessa do processo ao Juízo a quo para fins de realização de juízo de retratação em face de eventual divergência do acórdão atacado com o entendimento fixado no Tema 793 da repercussão geral. 



    Assevera que a parte autora já está recebendo o tratamento postulado, o qual fora custeado integralmente pelo Estado, “devendo o custo ser redirecionado à União, bem como ressarcidos os gastos já dispensados pelo Estado” (fl. 4, Vol. 23).



    Aduz que em consonância com a tese firmada no Tema 793 do STF à autoridade judicial compete direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, que, no caso, foi o Estado do Rio Grande do Sul.



    Ao final, requer “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 19, Vol. 23).



     Em contrarrazões (fl. 3, Vol. 25), a parte recorrida requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Na sequência, o processo foi encaminhado ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao decidido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral (Vol. 27).



    A Turma julgadora, no entanto, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Vol. 20):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. DIREITO A VIDA SE SOBREPÕE A REGULAMENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE. TEMA Nº 793 DO STF. DECISÃO DO STF RECONHECENDO O CABIMENTO DO RESSARCIMENTO FINANCEIRO FORA DO ÂMBITO DA LIDE PRESTACIONAL DE SAÚDE. RECLAMAÇÃO Nº 41677/GO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 177579/RS - STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. “



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJRS admitiu o apelo extremo. Eis a ementa a decisão (Vol. 28):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLITICAS PÚBLICAS. TEMA 793 DO STF. JULGADO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL E ORDEM DE RESSARCIMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ADMITIDO.”



    Nesta CORTE, determinei a devolução dos autos à origem “para que decida a matéria à luz do entendimento firmado por esta CORTE na tese do Tema 793 (RE 855.178-RG), a fim de verificar de quem é a responsabilidade pelo financiamento do medicamento pleiteado e, com base nisso, especificar o ente federado responsável pelo fornecimento do fármaco, bem como determinar, se for o caso, o ressarcimento a quem eventualmente tenha suportado o ônus financeiro - sem prejuízo do redirecionamento, em caso de descumprimento” (fl. 10, Vol. 35).



    Em novo reexame da questão, o Juízo local manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 42):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. DIREITO A VIDA SE SOBREPÕE A REGULAMENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE. TEMA Nº 793 DO STF. DECISÃO DO STF RECONHECENDO O CABIMENTO DO RESSARCIMENTO FINANCEIRO FORA DO ÃMBITO DA LIDE PRESTACIONAL DE SAÚDE. RECLAMAÇÃO Nº 41677/GO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 177579/RS - STJ. TEMA 686 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, COM O ACRÉSCIMO NO SENTIDO DE FIXAR A RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO, DE FORMA SOLIDÁRIA, AOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS, CABENDO ÀQUELE QUE ATENDER A OBRIGAÇÃO, BUSCAR O RESSARCIMENTO CONTRA O OUTRO, SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL.”



    Mantida a decisão, o RE foi admito e os autos encaminhados à SUPREMA CORTE (Vol. 46).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a inclusão da UNIÃO na lide em que se pleiteia o fornecimento à parte autora – portadora de “Asma Predominante Alérgica” - do medicamento OMALIZUMAB 300mg, que não é incorporado ao SUS.



    O Juízo de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a fornecer gratuitamente o referido medicamento.



    Pois bem: O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARRROSO, DJe de 22/2/2022.



    A propósito, transcrevem-se abaixo os fundamentos do Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO nesse último precedente acima referido (RE 1.365.888, DJe de 22/2/2022), no qual são esclarecidas as razões pelas quais a União deve constar no polo passivo de demanda em que se pede o fornecimento do medicamento que não está incorporado nas políticas públicas do SUS, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal:



    “O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.”



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, não observou a jurisprudência do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. Ficam mantidas as decisões proferidas na origem até que outra seja proferida pelo juízo competente. Publique-se.” (grifo nosso)



    Na hipótese em apreço, o Juízo de origem assentou que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes da Federação, isolado, ou, conjuntamente, em face da responsabilidade solidária destes quanto ao tratamento médico adequado aos necessitados, razão pela qual considerou ser despicienda a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda. Vejam-se (fls. 3-9, Vol. 42):



    “A manutenção da desconstituição da decisão extintiva foi lastreada na responsabilidade solidária dos entes públicos, União, Estados e Municípios no que diz com o direito à saúde, consoante previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. 



    Com relação à inclusão da União no polo passivo do feito, sob o enfoque do Tema nº 793 do STF, ainda que se tenha a sua aplicação como independente de trânsito em julgado, entende-se não ter ele, o TEMA 793, implicado no afastamento da solidariedade dos entes públicos nas demandas prestacionais de saúde. 



    Veja-se que há decisões do mesmo STF, posteriores, a evidenciar interpretação no sentido de o TEMA 793 ter reafirmado a responsabilidade solidária. 



    […]



    Por fim, de se registrar que a determinação, de ofício pelo juízo de origem, de inclusão da União no polo passivo, nas demandas que envolvem a pretensão de fornecimento de medicamentos, além de ferir o princípio da demanda e da adstrição do juiz ao pedido, vai de encontro à tese firmada no Tema 686 do STJ, que assim dispõe: 



    “O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde”. 



    Assim, reconhecida a solidariedade dos entes públicos no dever da prestação de assistência à saúde, de se autorizar o prosseguimento da ação contra os entes públicos indicados na inicial da ação, quais sejam, o Estado do RS, com manutenção das decisões proferidas nos acórdãos de fls. 22/27 e 50/57. 



    No que respeita à fixação do ente responsável pelo fornecimento, salvo melhor entendimento, uma vez adotada a tese da responsabilidade solidária, a obrigação pelo ressarcimento se impõe ao ente público demandado sem definição de percentuais de responsabilidade. 



    De outro lado, mais uma vez, com o respeito a entendimento diverso, impossível juridicamente se afigura atribuir à União, que não integra a lide, obrigação de ressarcimento, uma vez que eventual decisão lhe atribuindo qualquer ônus decorrente desta demanda prestacional de saúde, não lhe seria exequível por si.



    Ressalto, ainda, trechos da ementa do julgado citado retro, do STF, Reclamação nº 41677/GO, no sentido de que eventuais ressarcimentos hão de ser solucionados fora do âmbito da demanda prestacional de saúde: 



    […]



    Por fim, de se registrar a impossibilidade de o juízo ampliar, de ofício, o polo passivo, em observância ao TEMA 686 do STJ, citado retro. 



    Assim, em juízo de retratação, vai mantido o acórdão, apenas sendo fixado, em observância à decisão lançada no RExt, que a responsabilidade pelo fornecimento da medicação vai, na lide posta, imposta ao ente público federado aqui demandado, decorrente da responsabilidade solidária imputada aos entes públicos de todos os níveis em se tratando de demanda prestacional de saúde, cabendo ao que vier a responder pela obrigação buscar o ressarcimento em face do outro, como decorrência da solidariedade aqui reconhecida, através de demanda própria, se for o caso. ”



    Esse entendimento, todavia, não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois, consoante aqui demonstrado, tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, é imprescindível que UNIÃO integre a lide, haja vista que a ela compete a inclusão do fármaco no Sistema Único de Saúde.



    Isso porque a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 



    Pela pertinência, cumpre fazer um breve registro acerca do que ficou assentado no recente julgamento conjunto realizado pela PRIMEIRA TURMA DO STF, em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 49.909; 49.919; 50.726, 50.715, 50.866, 50.481, 5.0907, 50.649, 50.458, todos de minha relatoria, sendo recorrente o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, cujo foco é a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamento ou tratamento médico aos necessitados.



    Após profícuos debates acerca da aplicação da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, a qual foi ratificada no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nesse paradigma, a TURMA, por maioria, assentou que a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes:



    a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e



    d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.



    Na ocasião, esclareceu-se, ainda, que no que toca à parte final da tese onde se lê que - a autoridade judicial tem o dever de determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro – tem incidência quando o Juízo concede a cautelar estabelecendo que um determinado ente federado cumpra obrigação que, na verdade, é de responsabilidade de outro. Nessa hipótese, assegura-se para o primeiro o direito de se compensar juntamente ao segundo das despesas decorrentes do cumprimento da cautelar.



    A ratio dessas conclusões decorre da letra da Lei 8.080/1990, que estabelece que o SUS atua de forma federalista, e estabelece as competência de cada ente federado, e também das seguintes premissas adotadas no julgamento das Reclamações supracitadas:



    1) a inobservância das diretrizes elencadas nos itens “a”, “b”, e “c” acima têm o condão de desequilibrar as finanças dos entes subnacionais que, na maioria das vezes, não tem disponibilidade financeira para fazer frente aos custos dos medicamentos não incorporados ao SUS, ou, mesmo quando estão incorporados, a competência para distribuição ou o financiamento é da UNIÃO;



    2) o direito de regresso contra a UNIÃO, quando essa não participou da lide, compromete o planejamento do orçamento federal, criando descompasso entre a previsão orçamentária e as despesas na área de saúde; e



    3) a ausência da UNIÃO na lide, quando o fornecimento do medicamento está sob sua responsabilidade, impede que o ente federal exerça o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa;



    Bem delimitadas essas questões, constata-se que o acórdão recorrido dissentiu do que foi fixado no Tema 793 da repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    O fornecimento do medicamento não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC (Art. 64, § 4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente